Tribunal: TJDFT
Processo: 0735739-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735739-81.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, ANDREZA TRENTINO DE OLIVAL APELADO: ANDREZA TRENTINO DE OLIVAL, BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, intime-se o apelante para se manifestar acerca da alegação (em contrarrazões) de ofensa à dialeticidade, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator